Tribunal: TJMT
Processo: 1001547-50.2025.8.11.0018
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001547-50.2025.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CELSO RICARDO BORBA AZOIA - CPF: 581.036.001-72 (APELANTE), GHYSLEN ROBSON LEHNEN - CPF: 890.605.471-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO DO DIREITO À PROVA. UNIDADE CONSUMIDORA RURAL. LEITURA PLURIMENSAL. ACÚMULO DE CONSUMO. REGULARIDADE DA COBRANÇA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto por consumidor em face de sentença que julgou improcedente a pretensão de declarar a inexistência de débito de energia elétrica (R$ 9.946,10) e de obter indenização por danos morais. A decisão de primeiro grau fundamentou-se na legalidade da cobrança, oriunda de acúmulo de consumo por leitura
plurimensal
, e na validade do laudo técnico que atestou a regularidade do medidor.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova pericial não requerida expressamente pela parte autora, configura cerceamento de defesa ou se opera a preclusão do direito à prova; (
ii
) analisar a legitimidade da cobrança de fatura de energia elétrica com valor elevado, decorrente de acúmulo de consumo sob o regime de leitura
plurimensal
em unidade consumidora rural; e (
iii
) definir se a cobrança, uma vez considerada lícita, pode ensejar condenação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O direito à produção de provas submete-se à preclusão. A inércia da parte, quando intimada a especificar as provas que pretendia produzir, obsta a posterior alegação de cerceamento de defesa, não cabendo ao magistrado suprir de ofício a omissão da parte, mormente quando a decisão se ampara em prova técnica oficial não infirmada.

4. A sistemática de leitura
plurimensal
em unidades rurais, com posterior acerto de faturamento por acúmulo de consumo, encontra expressa autorização na Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, configurando exercício regular de direito pela concessionária, especialmente quando a regularidade do medidor é atestada por laudo de órgão metrológico oficial.

5. A cobrança de dívida legítima, apurada em conformidade com a regulamentação setorial, caracteriza exercício regular de direito e afasta a ilicitude da conduta, elemento indispensável à configuração da responsabilidade civil.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "
1. A inércia da parte em requerer a produção de prova pericial, quando devidamente intimada a especificar provas, acarreta a preclusão do direito à sua produção, não configurando cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide amparado em outras provas constantes dos autos. 2. É lícita a cobrança de fatura de energia elétrica com valor elevado em unidade consumidora rural
quando decorrente de acerto de faturamento por acúmulo de consumo, em conformidade com o regime de leitura
plurimensal
autorizado pela ANEEL, não gerando, por si só, dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015,
arts
. 355, I, 370 e 373; CC/2002, art. 188, I; Resolução ANEEL nº 1.000/2021,
arts
. 271, 275 e 288.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1.737.707/SP; TJ-MT, Apelação Cível 1016389-17.2024.8.11.0003; TJ-MT, Apelação Cível 1002310-77.2017.8.11.0003.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR.
JUIZ CONVOCADO
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por CELSO RICARDO BORBA AZOIA com o fito de reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. A sentença considerou legítima a cobrança da fatura de junho de 2025 (R$ 9.946,10) por entender que o valor decorreu de acúmulo de consumo em virtude da leitura
plurimensal
, autorizada pela Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL e validada por laudo do IPEM/MT, afastando a ocorrência de ato ilícito ou dano moral. Por conseguinte, revogou a tutela antecipada e condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

O apelante
em suas razões recursais
sustenta, em síntese: (a) cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial,
que alega ser indispensável à elucidação da controvérsia técnica; (b) a necessidade de inversão do ônus da prova, cabendo à concessionária comprovar a regularidade da medição; (c) a nulidade da cobrança por ser flagrantemente desproporcional, pugnando pelo refaturamento da conta pela média de consumo; e (d) a ocorrência de dano moral indenizável no valor de R$ 10.000,00, com base na teoria do desvio produtivo do consumidor.

A apelada
em suas
contrarrazões,
d
efende a regularidade da cobrança

que decorre de acúmulo de consumo em razão da modalidade de leitura
plurimensal
, autorizada pela Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL. Argumenta que o laudo de aferição do IPEM/MT, órgão oficial, atestou a regularidade do medidor, o que tornaria desnecessária a perícia judicial. Sustenta, por fim, a inexistência de ato ilícito e de dano moral, por se tratar de exercício regular de direito e pela ausência de suspensão do fornecimento ou negativação.

Consta nos autos decisão de redistribuição do feito por prevenção, em razão do julgamento anterior de demandas correlatas entre as mesmas partes pela Terceira Câmara de Direito Privado.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão da hipótese não se enquadrar nos requisitos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T
O

EXMO. SR.
DR.
JUIZ CONVOCADO
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes
os requisitos intrínsecos e extrínsecos
,
conheço

o

recurso de apelação.

VOTO - PRELIMINAR

Da
p
reliminar de
c
erceamento de
d
efesa

A parte apelante argui a nulidade da sentença sob a premissa de que houve cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide. Sustenta que o
magistrado de origem deveria, mesmo sem requerimento expresso das partes na fase de especificação, ter determinado a produção de prova pericial de ofício para aferir a regularidade do medidor, dada a complexidade técnica da matéria e a relação de consumo subjacente. Contudo, tal argumentação não merece prosperar.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Órgão Colegiado impõe, prima facie, a análise da arguição de nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa. O cerne da insurgência preliminar gravita em torno da adequação do julgamento antecipado da lide (artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil) em um cenário fático-jurídico que, segundo o recorrente, clama por exauriente instrução probatória técnica. Contudo, procedendo a uma análise verticalizada dos autos e do comportamento processual das partes, constata-se que a preliminar não merece guarida.

A
Constituição Federal
consagra o contraditório e a ampla defesa
como pilares inafastáveis
do devido processo legal (artigo 5º, inciso LV). Todavia, a interpretação destes
princípios
em conjunto com o princípio dispositivo que rege o processo civil brasileiro (artigo 2º do Código de Processo Civil) revela que a iniciativa probatória incumbe primordialmente às partes.

O artigo 370 do Código de Processo Civil, invocado pelo apelante como fundamento para a determinação
de
ofício
da
perícia, deve ser interpretado à luz do princípio da cooperação processual e não como uma carta branca para que o juiz
assume
o papel de advogado de qualquer das partes.

A norma processual autoriza o magistrado a determinar provas de ofício quando, após a regular instrução requerida pelas partes, remanescerem dúvidas sobre pontos essenciais ao julgamento. Não se presta, contudo, a substituir a iniciativa probatória que a lei expressamente atribui aos litigantes.

O
ônus de requerer a produção de prova pericial incumbe à parte que pretende demonstrar fato constitutivo, modificativo ou extintivo de seu direito (artigo 373 do Código de Processo Civil); o autor, ao ser regularmente intimado para especificar provas, não requereu a realização de perícia técnica; logo, a ausência de produção desta prova não configura cerceamento de defesa, mas sim preclusão consumativa decorrente da inércia da parte interessada.

Os fatos comprovados nos autos indicam que o juízo de origem oportunizou às partes a especificação de provas mediante despacho expresso. Conforme documentado no processo, o autor limitou-se a manifestações genéricas, sem formular pedido objetivo e fundamentado de realização de perícia técnica de engenharia elétrica. A parte alega,
em suas razões recursais, que a complexidade técnica da matéria tornaria implícita a necessidade de perícia. Contudo, tal argumentação não se sustenta à luz da técnica processual. O requerimento de prova pericial demanda especificação clara dos quesitos, indicação de assistente técnico e fundamentação da necessidade da diligência, ônus do qual o autor não se desincumbiu.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a parte que deixa de requerer a produção de prova na fase própria não pode, posteriormente, alegar cerceamento de defesa. O princípio da preclusão temporal, que visa conferir segurança jurídica e celeridade ao processo, impede que a parte retorne a fases processuais já superadas para suprir omissões decorrentes de sua própria desídia.
A corroborar:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL.
PRECLUSÃO .
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. I. CASO EM EXAME
1 .
Agravo interposto contra decisão que obstou a subida de recurso especial, o qual foi interposto com fundamento no art. 105, III, a e c, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que reconheceu cerceamento de defesa e anulou sentença de improcedência em ação de cobrança, determinando o retorno dos autos à fase instrutória para produção de prova pericial requerida pelo autor na petição inicial. 2. O Tribunal de origem entendeu que o indeferimento da prova pericial diretamente na sentença de mérito configurou decisão surpresa, vedada pelo
art
.
10 do CPC, e violou os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. 3. No recurso especial, o recorrente sustenta que a inércia da parte na fase de especificação de provas acarreta a preclusão do direito à sua produção, mesmo que tenha havido requerimento na petição inicial, e que o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.
II .
QUESTÃO EM DISCUSSÃO4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de manifestação da parte na fase de especificação de provas, após ter requerido a produção de prova pericial na petição inicial, acarreta a preclusão do direito à prova ou configura cerceamento de defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR
5 .
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o silêncio da parte, após a devida intimação para especificar as provas que pretende produzir, implica a preclusão do direito à sua produção, ainda que o pedido tenha constado da petição inicial.6. A fase de especificação de provas é um ato processual relevante que concretiza
o dever de cooperação das partes, conforme o art. 6º do CPC, e permite ao juiz organizar a instrução
processual .
A especificidade do pedido na inicial não exime a parte do ônus de confirmar a pertinência e a necessidade da prova no momento oportuno.7. A não produção da prova pericial não decorre de decisão denegatória do juiz, mas sim da preclusão causada pela inércia da parte, que não praticou o ato processual no momento adequado.8. Não há decisão surpresa quando a parte é devidamente intimada para a prática de um ato processual e opta por permanecer em silêncio. A prolação de sentença com base no acervo probatório existente é o desfecho natural e previsível para a parte que não impulsiona a fase instrutória. IV. DISPOSITIVO Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.

(STJ -
AREsp
: 00000000000002666676 RJ 2024/0211093-0, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 09/02/2026, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 12/02/2026)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A análise de suposta ofensa a dispositivos constitucionais compete exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da CF/1988, sendo defeso o seu exame no âmbito de recurso especial, ainda que para fins de prequestionamento, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Conforme o entendimento desta Corte Superior,
"preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação
" (
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1737707/SP,
Rel
.
Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 30/8/2021,
DJe
2/9/2021). Aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Reverter as conclusões da instância originária - no sentido da preclusão e ausência de cerceamento de defesa - demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra impossível em razão da natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula
n .
7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
:
2048388 RS 2022/0004923-5, Data de Julgamento: 09/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/11/2022)

O
julgamento antecipado da lide,
não
configura cerceamento, representa a concretização dos princípios da duração razoável do processo (artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal) e da economia processual.

Assim,
conclui
-se
que o julgamento antecipado da lide não violou o contraditório ou a ampla defesa. O autor teve oportunidade de requerer a produção de todas as provas que reputasse necessárias e optou por não
o fazer
. A inércia da parte não pode ser posteriormente invocada como fundamento para anulação da sentença. O magistrado de piso agiu em estrita observância ao princípio dispositivo e aos ditames do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, que autoriza o julgamento antecipado quando desnecessária a produção de outras provas
, razão pela qual
a preliminar de cerceamento de defesa
deve ser rejeitada.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Da
l
egalidade da
c
obrança e da
l
eitura
p
lurimensal

A controvérsia central reside na legitimidade da fatura de R$ 9.946,10, emitida em junho de 2025, a qual o apelante reputa como abusiva e desvinculada de seu padrão de consumo.

Inicialmente,
verifica-se que o
s fatos comprovados nos autos indicam que a unidade consumidora do autor
está
localiza
da
em zona rural, circunstância que atrai a incidência de normatização específica.

A Resolução Normativa nº 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), por meio de interpretação literal e sistemática de seus artigos 271, 275 e 288, autoriza expressamente a concessionária a realizar a leitura em intervalos
plurimensais
em unidades rurais do grupo B.

Nesses casos, quando não há a leitura presencial pelo preposto da distribuidora e o consumidor silencia quanto à autoleitura, a norma permite o faturamento com base na média aritmética dos últimos ciclos.

A dinâmica dos fatos demonstra que, nos meses de abril e maio de 2025, o faturamento da unidade do autor ocorreu pela sistemática da média estimada.
Consequentemente, ao realizar a leitura real em campo no mês de junho de 2025, a concessionária apurou a energia efetivamente consumida no período e que não havia sido faturada nos meses anteriores.

Trata-se do instituto do "acúmulo de consumo" ou "acerto de faturamento", procedimento que, longe de consubstanciar abusividade, reflete o cumprimento estrito do dever de cobrança pelo serviço efetivamente prestado, conforme diretrizes da agência reguladora.

O apelante invoca a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a necessidade de inversão do ônus da prova. Embora a relação seja tipicamente de consumo, a inversão probatória não opera de modo absoluto a ponto de dispensar o consumidor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nem possui o condão de invalidar provas técnicas irrefutáveis trazidas pela fornecedora.

A concessionária desincumbiu-se de seu ônus ao demonstrar a regularidade do equipamento de medição (via laudo do IPEM/MT)
, art. 373, II do CPC,
e a aderência de seu procedimento de faturamento à norma
setorial
.

A parte alega que o valor destoa de seu histórico. Entretanto, os documentos acostados evidenciam que a ligação da energia ocorreu em outubro de 2024 e que os meses inaugurais (novembro e dezembro) foram faturados apenas pelo custo de disponibilidade, não servindo como base histórica fidedigna para a formação de uma "média de consumo". O aumento superveniente dos valores faturados reflete o uso progressivo da energia na propriedade rural, cujo montante global, apurado na leitura
plurimensal
, foi corroborado pela exatidão do medidor.
A propósito:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA.
UNIDADE CONSUMIDORA RURAL. LEITURA PLURIMENSAL. REGULAMENTAÇÃO ANEEL
. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face de concessionária de energia elétrica, sob alegação de cobranças excessivas e irregulares em unidade consumidora rural, com variações de consumo entre 80% e 100% em meses consecutivos. A sentença não reconheceu irregularidades nas cobranças realizadas pela concessionária. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade das cobranças realizadas pela concessionária de energia elétrica em unidade consumidora rural,
especificamente nas faturas de novembro/2012, novembro/2015, fevereiro e maio/2016; (
ii
) analisar se a troca do medidor antes da perícia judicial configura conduta desleal da concessionária; e (
iii
) determinar se as variações significativas no consumo caracterizam prática abusiva ensejadora de danos morais indenizáveis.
III .
Razões de decidir 3. A sistemática de leitura
plurimensal
em unidades consumidoras rurais encontra expressa previsão nas Resoluções nº 414/2010 e nº 1000/2021 da ANEEL, que autorizam faturamento em intervalos de até 12 ciclos consecutivos, sendo legítima a cobrança baseada na média aritmética dos valores faturados quando não há leitura efetiva do medidor. 4. As variações significativas de consumo verificadas nos períodos questionados decorrem naturalmente do regime de leitura
plurimensal
, onde nos meses de leitura efetiva do medidor ocorre o acúmulo do consumo não registrado nos períodos anteriores que foram faturados pela média, justificando os picos seguidos de quedas nos períodos
subsequentes .
5. A troca do medidor pela concessionária, sem elementos probatórios de má-fé, constitui rotina operacional legítima de manutenção preventiva ou atualização tecnológica, não podendo ser presumida como manobra fraudulenta destinada a prejudicar a perícia judicial. 6. A ausência de interrupção do fornecimento de energia elétrica ou negativação do nome da consumidora junto aos órgãos de proteção ao crédito, aliada à regularidade das cobranças conforme regulamentação setorial, afasta a caracterização de dano moral indenizável, configurando mero aborrecimento cotidiano. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: "
1. O regime
plurimensal
de leitura em unidades consumidoras rurais, regulamentado pelas Resoluções ANEEL nº 414/2010 e nº 1000/2021, legitima variações significativas de consumo decorrentes do faturamento pela média nos períodos sem leitura efetiva e posterior compensação com leitura real do medidor. 2. A cobrança de energia elétrica baseada em regulamentação setorial, ainda que resulte em valores considerados elevados pelo consumidor, não configura prática abusiva ensejadora de danos morais na ausência de interrupção do serviço ou negativação
indevida
."Dispositivos
relevantes citados: CF/1988,
art
.
5º, LXXIV; CPC,
arts
. 85, § 11, 98, § 3º, e 99, § 4º; Resoluções ANEEL nº 414/2010,
arts
. 86 e 89; Resolução ANEEL nº 1000/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, 1002461-75 .2021.8.11.0044,
Rel
.
Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 19.03 .2024; TJMT, 1008246-73.2023.8.11 .0003, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 23 .04.2025;
TJMT, 1027617-26.2023.8 .11.0002, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado,
j .
04.02.2025.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10023107720178110003, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 25/07/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/07/2025)
(
g.n
)

C
onclui
-se
que a distribuidora agiu no exercício regular de seu direito. A cobrança baseou-se em energia efetivamente disponibilizada e consumida, aferida por instrumento cuja regularidade técnica é inconteste. Inexiste, portanto, respaldo jurídico para a declaração de inexigibilidade do débito ou para a determinação de refaturamento, devendo ser mantido o reconhecimento da higidez da cobrança.

A
cobrança impugnada decorre de lícito acerto de faturamento por leitura
plurimensal
em área rural, respaldada pela Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL e validada por laudo metrológico oficial, não havendo que se falar em nulidade ou abusividade.
Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REVISÃO DE FATURAS CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA - FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – REGULARIDADE DO MEDIDOR APONTADO POR LAUDO TÉCNICO DO IPEM/MT CONCLUSIVO – MEDIDOR APROVADO – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE – COBRANÇA DE DÉBITOS DEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral. Logo, uma vez constatada a regularidade na medição de energia e a licitude na apuração, é lícita a cobrança de valores acima da média, uma vez que obedecidos os critérios previstos em norma da ANEEL. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10163891720248110003, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/04/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2025)

Portanto, resta evidenciado nos autos que o consumo registrado na fatura de junho/2025, é regular e decorre do consumo do imóvel, sendo devida a cobrança.

Demais disso
, diante da
inexistência de ato ilícito por parte da concessionária e a ausência de lesão concreta aos direitos da personalidade do consumidor determinam a inevitável rejeição do pedido de indenização por danos morais.

Em face do
exposto,
conheço

o
Recurso de Apelação

NEGO PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em observância ao mandamento contido no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela parte apelante para 1
2
% (
doze
por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026